Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDEM). PREENCHIMENTO E ASSINATURA DE FORMULÁRIO, MEDIANTE DECLARAÇÃO DE NÃO EXERCER OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA PÚBLICA E PRIVADA. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PROFISSIONAL: ASSUNÇÃO DE OUTRO VÍNCULO EMPREGATÍCIO REMUNERADO, SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROMETE ESSA EXCLUSIVIDADE, DEVIDAMENTE OBTIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REVISIONAL, A PARTIR DA DECISÃO DO TCDF n. 528/2016. NÃO EVIDENCIADA A BOA FÉ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES PERCEBIDOS. PODER DE AUTOTUTELA DO ESTADO (SÚMULAS n. 346 e 473 DO STF). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela requerente/recorrente em desfavor de Distrito Federal, haja vista a cobrança, por parte do ente federativo, de valores reputados indevidos, pagos a título de Gratificação de Dedicação Exclusiva - TIDEM, no período compreendido entre 10.12.2006 a 03.10.2008. Postulou a servidora pública: (a) a declaração de decadência do direito de anular o ato administrativo em foco, uma vez que transcorreram mais de cinco anos entre a primeira parcela recebida e o ato de cobrança, ou o reconhecimento da prescrição; (b) a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de efetuar descontos a título de reposição ao erário, bem como de restituir os valores indevidamente descontados.
II. Contra a sentença de improcedência, a recorrente sustenta, a par das prejudiciais de prescrição e decadência, que não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque (professora da Secretaria de Educação); logo, tudo o que recebeu foi na mais estrita boa-fé, de forma que o erro adveio da própria atuação da parte recorrida. Além disso, argumenta que a temática abordada no tema 1009 do STJ não se aplica ao caso, em razão da ação ter sido distribuída em 07.02.2019, e o os efeitos do julgado foram modulados a fixar sua incidência aos processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acordão (19.05.2021).
III. Rejeitada a prejudicial de decadência, haja vista o direito conferido à Administração Pública em rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de erro ou ilegalidade (Súmula 473 STF e Lei Complementar 840/2011, art. 178).
IV. Rejeitada a prejudicial de prescrição.
A. No caso concreto, se divisa, a partir da Auditoria promovida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e Controladoria Geral do Distrito Federal, a percepção tida por indevida do Gratificação de Dedicação Exclusiva (TIDEM), no período de 1o.12.2006 a 03.1o.2008 (Decisão TCDF 528/2016).
B. Por consectário, a pretensão do Distrito Federal em exigir a restituição teve início quando da ciência da decisão do TCDF (junho de 2016) - actio nata -, a partir de quando se pode computar o início do quinquênio prescricional, mutatis mutandis, na linha jurisprudencial do STF (tema 899).
C. Por sua vez, foi aberto o processo individualizado, com a intimação pessoal da servidora (assinatura aposta em 06.9.2016) acerca da cobrança e da necessidade de encaminhamento dos documentos que comprovassem a existência (ou não) do aparente vínculo remunerado com a empresa CNPJ 01409705000120 – Secretaria de Educação do Goiás, a partir de dezembro de 2006 (ônus do qual não se desincumbiu).
D. Nesse quadro fático-jurídico, não teria ocorrido aprescriçãoda ação do Distrito Federal em cobrar tais valores.
V. Mérito.
A. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: "i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF - DJE 22/11/2007).
B. No que concerne à Gratificação de Dedicação Exclusiva (TIDEM), o artigo 19 da Lei Distrital 3.318/2004 (vigente à época dos fatos) disciplina: Os vencimentos dos cargos da carreira Magistério Público do Distrito Federal são compostos das seguintes parcelas: (...) VIII - Gratificação de Dedicação Exclusiva, em decorrência da opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal - TIDEM, criado pela Lei no 356, de 20 de novembro de 1992, e suas alterações, calculada à base dos percentuais contidos no anexo IV. (...) § 4o A gratificação de que trata o inciso VIII é concedida ao servidor da carreira Magistério Público do Distrito Federal submetido à carga horária mínima de quarenta horas semanais, em um ou dois cargos dessa carreira, desde que esteja em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação e não tenha outra atividade remunerada pública ou privada.
C. No caso concreto, valendo-se do poder de autotutela sobre seus atos (Súmulas n. 346 e 473 do STF), a Administração Pública instaurou procedimento administrativo 0800061/2016 (ID 36126109) à aferição de vínculo (remunerado) com outras instituições públicas ou privadas, de acordo com a Nota da Auditoria 01.6.703/2007/TCDF e Decisão do TCDF N. 528/2016.
D. Nesse expediente, conquanto o termo de opção pelo Regime de Dedicação Exclusiva tenha sido firmado em período anterior (19.3.2004 – ID 36126116) extrai-se que, malgrado tenha passado a exercer outra atividade remunerada na Secretaria de Educação de Goiás (a partir de dezembro de 2006), a servidora não comunicou a superveniente alteração da situação profissional declarada perante à Secretaria de Educação do DF, o que redundou no indevido recebimento da Gratificação de Dedicação Exclusiva (TIDEM), com base no termo anteriormente firmado.
E. Patente a não observância, por parte da servidora pública (professora), à exclusividade que teria se comprometido (a partir de dezembro de 2006), e sem a devida comunicação ao órgão empregador para cessação do pagamento (não mais devido).
F. Assim, não está preenchido o primeiro pressuposto à dispensa de devolução de valores ao erário (boa-fé), de sorte a configurar ato nulo (não convalidável), a permitir a revisão a qualquer tempo. Com efeito, a conduta omissiva da servidora foi determinante para a concessão (indevida) da vantagem (não se trataria de erro operacional – Tema 1.009).
G. No mais, não evidenciada qualquer irregularidade no procedimento administrativo para restituição do valor indevidamente recebido a título de TIDEM, porquanto devidamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. (Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão n.104080 e 3a Turma Recursal, acórdão 1049599).
H. Por fim, colacionam-se os precedentes do TJDFT no sentido de mera devolução dos valores percebidos, em situação similar à do presente processo: 2a Câmara Cível, acórdão 1201527, 23.9.2019; 4a Turma Cível, acórdão 1354733, DJe 21.7.2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1203188, DJe 1o.10.2019.
VI. Recurso conhecido e improvido. Confirmada a sentença também por seus fundamentos. Custas processuais e honorários advocatícios (10% do valor da causa) pela recorrente.